Tribunal: TJDFT
Processo: 0710686-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710686-43.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO MARCIO QUEIROZ, ALBERTO NOLLI TEIXEIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fernando Márcio Queiroz e Alberto Nolli Teixeira, apontados como réus em ação civil pública por ato de improbidade administrativa (0712600-25.2019.8.07.0018), ainda na fase de defesa prévia -, contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que determinou a indisponibilidade de bens, nos seguintes termos: “Em face ao exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar constante na petição inicial para determinar a indisponibilidade de bens dos réus abaixo relacionados nos seguintes valores: a) MARUSKA LIMA DE SOUSA HOLANDA, CPF no 308.706.741-53; PEDRO AFONSO DE OLIVEIRA ALMEIDA, CPF 120.932.702-34, em solidariedade, pelo enriquecimento ilícito, no valor de 175 mil reais, mais 525 mil reais relacionados à multa civil, totalizando R$700.000,00; b) NILSON MARTORELLI, CPF no 011.316.748-20, pelo enriquecimento ilícito, no valor de 500 mil reais, mais 1,5 milhão de reais relacionados à multa civil, totalizando R$2.000.000,00; c) FERNANDO MÁRCIO QUEIROZ, CPF no 003.811.526-34, e ALBERTO NOLLI TEIXEIRA, CPF no 320.678.286-49, em solidariedade, pelo enriquecimento ilícito dos servidores públicos, no valor de R$1.012.500,00 relacionados à metade da multa civil; d) MARUSKA LIMA DE SOUSA HOLANDA, CPF no 308.706.741-53; NILSON MARTORELLI, CPF no 011.316.748-20; FERNANDO MÁRCIO QUEIROZ, CPF no 003.811.526-34, e ALBERTO NOLLI TEIXEIRA, CPF no 320.678.286-49, em solidariedade, pela lesão causada dolosamente ao patrimônio público, no valor de R$56.203.870,97 (metade do dano), mais R$112.407.741,95 relacionados à multa civil correspondente, totalizando R$168.611.612,92. A execução da referida medida deve ser efetivada através do bloqueio de valores pelos sistemas eletrônicos da BACENJUD, RENAJUD e demais meios de constrição de bens, limitado aos montantes acima transcritos. Oficie-se aos Cartórios de Registro de Imóveis para que efetivem a indisponibilidade de bens imóveis mantidos neste Distrito Federal. Observe-se que não estarão abrangidos pela indisponibilidade de bens acima deferida, os valores de até 40 salários mínimos mensais referentes à verba de natureza alimentar, tais como salários, proventos de aposentadoria e pensões.” (id 15823188) Os agravantes, qualificados na ação civil pública como executivos da Via Engenharia, negam a ocorrência de dano ao erário ou enriquecimento ilícito, porquanto o valor decorrente do reajuste do contrato para construção do Estádio Nacional de Brasília – que para os amantes do futebol sempre será Estádio Mané Garrincha - foi destinado ao pagamento dos empregados, conforme acordo firmado perante o TRT-10. Rebatem a tese de que o apostilamento do reajuste decorreu de propina paga aos servidores Maruska Lima de Sousa Holanda (Presidente da Terracap) e Nilson Martorelli (Diretor-Presidente da Novacap), e de que o índice de mão de obra foi aplicado a todos os insumos do contrato, onerando o ajuste e causando prejuízo ao erário. Para tanto, afirmam que os índices refletem a realidade contratual e foram calculados inicialmente pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), cuja variação foi atestada pela Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes – PWC. A metodologia da FGV foi aprovada pelo setor jurídico e pelo Diretor de Obras Especiais da Novacap, bem como pela Terracap, por meio da sua consultoria jurídica, diretoria colegiada e conselho de administração. Por todo esse iter percorrido, consideram indevido afirmar-se que a aprovação tenha decorrido do pagamento de propina a uma pessoa – Maruska Lima de Sousa Holanda. Apontam que o reajuste foi aplicado somente sobre o percentual da mão de obra e não sobre todos os insumos do contrato. Asseveram que a indisponibilidade de bens não deve recair sobre o valor da multa civil pretendida, por conta da sua natureza punitiva, devendo abarcar apenas o suficiente para assegurar o integral ressarcimento do dano, bem como o eventual acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Assinalam que inexiste prova dos ilícitos, sendo insuficiente a imputação de responsabilidade fundada em fatos apontados exclusivamente em colaboração premiada ou acordo de leniência. Destacam que o agravado narra a participação da Via Engenharia – e dos agravantes – com base apenas em meros depoimentos de colaboradores, sem nenhuma sustentação probatória. Consideram que a escassa prova documental indica que foi a Andrade Gutierrez responsável por arquitetar e combinar os supostos pagamentos de vantagens indevidas. Não há nenhum documento que corrobore que tenham participado dos supostos ilícitos. Nessa linha, ressaltam que o agravante Alberto Nolli Teixeira foi citado em um único depoimento, informando que havia se encontrado com Nilson Martorelli (Diretor-Presidente da Novacap) e combinado o pagamento de propina. Entretanto, pela ausência de confirmação dos fatos imputados, sequer foi indiciado pela Polícia Federal. Quanto ao agravado Fernando Márcio Queiroz, sustentam que não há menção a conduta ou participação nos ilícitos narrados na ACP. Acrescentam que o agravado não apontou a atuação dos agravantes no suposto enriquecimento ilícito dos servidores Maruska e Nilson, mas apenas atos da Andrade Gutierrez, sem nenhuma participação ou benefício para a Via Engenharia ou seus executivos. Concluem que somente foram mencionados como responsáveis em razão de a Via Engenharia integrar o Consórcio Brasília 2014, responsável pela construção do Estádio. Requerem, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do agravo para, reformando a decisão agravada, indeferir a liminar de indisponibilidade de bens. 2. A indisponibilidade de bens está prevista no art. 7o, da Lei 8429/92, cujo objetivo é assegurar o integral ressarcimento do dano, ou o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. A jurisprudência do STJ acrescenta à medida cautelar o valor pretendido a título de multa civil. Confira-se: EMENTA RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ABRANGÊNCIA. MULTA CIVIL. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. I - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens. Sustenta-se, em resumo, que estão presentes todos os requisitos legais para a decretação da medida cautelar. II - O Tribunal de origem conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto, decretando a indisponibilidade de bens, mas afastando dessa medida cautelar o valor de eventual multa civil. III - É remansoso, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento à luz do qual o valor de eventual multa civil integra a ordem de indisponibilidade de bens nas ações de improbidade administrativa, haja vista o caráter assecuratório da eficácia da sentença condenatória a ser porventura prolatada. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.411.373/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 23/5/2019, DJe 30/5/2019; REsp 1.693.921/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18/9/2018, DJe 16/11/2018. IV - Recurso especial conhecido e provido, para reformar em parte o acórdão recorrido e determinar que a ordem de indisponibilidade de bens abranja também o valor de eventual multa civil. (REsp 1825229/SP, Min. Francisco Falcão, T 2, julgado em 2019) –grifei- A ACP por ato de improbidade administrativa foi proposta pelo MPDFT em razão de eventuais irregularidades na construção do Estádio Nacional de Brasília, narrando fatos que tiveram início em período anterior ao edital de licitação, abrangendo ainda um dos 25 aditivos ao contrato, frisando-se que todos os acréscimos elevaram a estimativa inicial da obra em aproximadamente 70%. Em tese, os agravantes estão sujeitos às penas previstas para prática de atos de improbidade que causam prejuízo ao erário e importam em enriquecimento ilícito (art. 12, I e II, Lei 8429/92). Assim como verificado na decisão agravada, acha-se configurada a aparência do bom direito necessária ao deferimento da indisponibilidade de bens. Isto porque foram trazidos pelo MPDFT indícios suficientes a justificar a medida. A começar pela indicação de prejuízo ao erário decorrente do 11o aditivo que resultou em um acréscimo de R$ 47.081.434,03 (valor atualizado: R$ 112.407.741,95) decorrente, em primeira análise, da utilização de índice de reajuste não previsto na lei, edital ou contrato, bem como pela sua aplicação não apenas no percentual da mão de obra, mas em todos os componentes (materiais, equipamentos, serviços e mão de obra). Foram apresentados indícios de que esse reajuste superfaturado resultou da atuação de servidores da Terracap (sua presidente) e da Novacap (seu diretor-presidente), mediante pagamento de propina, cuja solicitação indevida teve, em princípio, a intermediação dos agravantes. Destarte, as razões do agravo não infirmam a fundamentação da decisão agravada no sentido de que, nesta fase preliminar, há indícios da prática dos atos de improbidade administrativa descritos na ACP que justificam a indisponibilidade dos bens dos réus. Logo, as questões trazidas pelos agravantes relacionadas à lisura do índice de reajuste elaborado pela FGV, bem como pela força probante das declarações obtidas em colaboração premiada ou acordo de leniência, não afastam o requisito essencial para a medida cautelar ora em exame, qual seja, a existência de indícios de materialidade e autoria, presentes no caso, para o fim aqui tratado Atente-se, a propósito, para o recurso repetitivo do STJ e precedentes desta Turma: EMENTA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO. 1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992). 2. Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário. 3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "(...) no comando do art. 7o da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido". 4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013. 5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa. 6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos. 7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução n. 8/2008/STJ. (S1, REsp 1.366.721, Min. Og Fernandes, julgado em 2014); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. EXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E CONCRETA DO ATO DE IMPROBIDADE. CONCESSÃO DE MEDIDA. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS LESIVAS. FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. MÉRITO DA AÇÃO AINDA NÃO EXAMINADO. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. Presentes indícios de cometimento de atos lesivos enquadrados na Lei no 8.429/92, é autorizada a concessão de medida cautelar de indisponibilidade dos bens dos acusados, na forma do art. 7o da Lei 8.429/92, que pode ser decretada judicialmente independentemente da existência de periculum in mora. 2. Revela-se descabida, nessa etapa processual, a análise de questões relativas ao mérito, devendo se ater o magistrado aos indícios de materialidade e autoria dos autos de improbidade que justifiquem a concessão de prestação jurisdicional de natureza cautelar, sendo presumido o perigo na demora com a presença de razoável possibilidade da prática de atos de improbidade. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Ac. 1.020.433, Des. Arnoldo Camanho, 2017); EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. I. No âmbito do agravo de instrumento não se pode conhecer de matéria alheia à decisão agravada e que não passou pelo crivo do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. II. Havendo indícios da prática de ato de improbidade administrativa lesivo ao patrimônio público ou passível de gerar enriquecimento ilícito, a indisponibilidade patrimonial pode ser decretada judicialmente independentemente da existência de periculum in mora. III. O risco de ineficácia da providência jurisdicional acaba presumido quando se depara com sinais concretos da prática de atos de improbidade administrativa. IV. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Ac. 893.893, Des. James Eduardo Oliveira, 2015). 3. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo. Ao MPDFT, para contrarrazões. Comunique-se à 6a Vara da Fazenda Pública, em razão da definição da sua competência no Conflito de Competência 0702133-07.2020.8.07.0000 (ac. 1.247.173/Des. Josaphá Francisco dos Santos, julgado em 04/05/2020). Após, conclusos. I. Brasília, 29/05/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR